Tribunal: TJBA
Processo: 8017018-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017018-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO AGRAVADO: JULIO CESAR CALO DE FIGUEIREDO Advogado(s):TAMYRYS HADASSA SOUZA NERY ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos oriundos de empréstimo consignado a 15% da renda líquida do consumidor, sob pena de multa diária, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à decisão que limitou os descontos consignados e, no mérito, avaliar a legalidade da imposição da referida limitação e da multa cominatória. III. Razões de decidir 3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de efeito suspensivo, não se verificando risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à instituição financeira, sobretudo considerando o caráter provisório e reversível da decisão combatida. 4. A multa diária fixada visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, não configurando, por si só, ilegalidade ou desproporcionalidade, pois sua exigibilidade está condicionada ao eventual descumprimento da obrigação imposta. 5. A limitação dos descontos encontra amparo na proteção da dignidade do consumidor e na preservação de sua subsistência, estando alinhada aos princípios da razoabilidade e da função social do contrato. 6. A manutenção da decisão visa garantir o equilíbrio contratual até o julgamento definitivo da lide, sem prejuízo futuro à instituição financeira, caso a demanda principal lhe seja favorável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar descontos de empréstimo consignado quando demonstrado risco à subsistência do consumidor, não caracterizando ilegalidade ou desproporcionalidade a fixação de multa diária para garantir o cumprimento da ordem judicial. 2. A ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aliado ao caráter provisório e reversível da decisão, afasta a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra decisão que limita descontos consignados." ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017018-09.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco S/A e Agravado Júlio César Caló de Figueiredo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator